Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732236-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravado FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAÚJO, em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do devedor, ora agravante, na qual questionava o índice utilizado pelo credor para correção monetária da dívida exequenda (IPCA-E), devendo ser mantida a TR em razão da coisa julgada. O MM. juiz a quo rejeitou a impugnação e manteve a atualização do débito pela evolução do índice IPCA-E. Nas razões do agravo, o Distrito Federal afirma que os índices de correção da dívida estão diversos do que foi determinado no título executivo transitado em julgado, devendo ser aplicada a TR como índice de correção monetária em observância à imutabilidade da coisa julgada, e não enfraquecer a estabilidade jurídica da coisa julgada material. Aduz ser inadmissível a prevalência da atual posição do STF no RE 870.947 em detrimento da coisa julgada, malferindo o art. 5o, XXXVI da CF/1988, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Por esta razão, deve o ordenamento jurídico ser preservado com o objetivo de conferir aos jurisdicionados segurança nas instituições que formam o Estado, notadamente o Poder Judiciário, de modo a não permitir o revolvimento da coisa julgada e eternizar a lide. Invoca a observância ao tema repetitivo 905 do STJ, item 4, devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado. Igualmente, afirma que a decisão judicial preclusa não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral 733 fixada pelo E. STF. Colaciona julgado relativo ao REsp 1861550/DF, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020, em que determina a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada até final pronunciamento da Turma, uma vez que a elaboração de cálculos incorretos pode levar à expedição de Precatório e nenhum valor pode ser pago antes da correta definição sobre o tema. No mérito, o provimento do agravo reformando a decisão atacada para acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca com a correção monetária é recompor o valor perdido em razão da inflação. Já os juros moratórios representam uma penalidade imposta ao devedor em razão de não pagar o valor devido no prazo correto. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade. Outro ponto é que também iria causar vantagem indevida para a Fazenda Pública e prejuízo ao cidadão, na medida em que poderia intencionalmente deixar de pagar os valores por ela devidos e tirar vantagem de referida situação, já que, com o passar do tempo, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito. Sobrevindo o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, afirmou que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Como decorrência lógica, deve-se aplicar imediatamente ao caso, o IPCA-E, como índice de correção monetária, conforme reconhecido no julgamento do RE 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), não merecendo amparo a tese defendida pelo Distrito Federal. No mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais, posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos deve observar o IPCA-E. Todavia, no tocante aos juros, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária (caso posto), a fixação dos juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. De modo que, mantem-se hígida a disposição do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, atualizada pela Lei 11.960/2009. Portanto, quanto à atualização da dívida exequenda, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810). Quanto a alegação do agravante de violação da coisa julgada, creio que não merece prosperar, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Por esta razão devem ser aplicados os parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Na mesma linha, deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória para a desconstituição de eventual coisa julgada inconstitucional. Não há, pois, nesses casos, a alegada violação da coisa julgada. Precedente desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1256719, 07089465020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO PARCIAL efeito suspensivo ao presente recurso, tão somente para liberação de valores incontroversos, até o julgamento do presente agravo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator